Tribunal: CARF
Processo: 13884.002280/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.002280/2008-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE ASSIS MURAD Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 135/136) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 121/130), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento
lavrada contra o contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, na qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 13.302,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002280/2008-08
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002280/2008-08

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
05/07), a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na
notificação fiscal em exame, uma vez que regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu à intimação:
• Dedução Indevida de Dependente — glosado o valor de R$
1.272,00, referente à Maria José Murad, CPF 676.731.126-04, por esta ter
apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado;
• Dedução Indevida com Despesa de Instrução — glosado o valor
de R$ 3.948,00, por falta de comprovação;
• Dedução Indevida de Despesas Médicas — glosado o valor de R$
29.334,95, por falta de comprovação.
Cientificado
da
notificação,
o
contribuinte
impugnou
o
lançamento, mediante o instrumento de fls. 01/02, no qual solicita a
reconsideração da notificação de lançamento e lhe seja efetuada a restituição de
direito, apresentando, para tanto, a documentação que descreve, a qual encontra-
se anexada às fls. 10/105 destes autos. Requer, ainda, cópia da declaração
apresentada por sua genitora.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. ENTREGA DE DECLARAÇÃO EM
SEPARADO. INVIABILIDADE DA DEDUÇÃO.
Não pode figurar como dependente o contribuinte que tenha apresentado
Declaração de Ajuste Anual em separado.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. SOGRA
A sogra somente pode ser considerada dependente na declaração do
genro se a sua filha fizer declaração em conjunto com o cônjuge.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES.
Restabelecem-se as deduções com instrução de dependentes no valor da
prova documental apresentada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e
restrita aos pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, assim a parcela comprovada
deverá ser restabelecida.
FORNECIMENTO DE CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONTRIBUINTE
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Por representar quebra de sigilo fiscal não é possível o fornecimento de
cópia da Declaração de Ajuste Anual de contribuinte diverso do
notificado.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002280/2008-08

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando o que segue:
I — Os Fatos
O recorrente foi condenado a recolher aos cofres da Fazenda
Nacional a importância de R$ 3.662,19 ( três mil seiscentos e sessenta e s e
dezenove centavos) mais multa e acréscimos legais, supostamente devidos, em
face da decisão prolatada pela 8o Turma de Julgamento em acórdão proferido em
grau de recurso em epígrafe daquela instância administrativa que manteve
glossadas diversas despesas apresentadas pelo contribuinte, e, não se
conformando com a mesma, "data venia", vem, com guarda de prazo, recorrer,
como recorrido tem para este Egrégio 1° Conselho de Contribuintes para
reexame dos documentos apresentados, na certeza de que os fatos e documentos
da verdade submetidos à consideração de V. Ex.as., depois de analisados à luz
meridiana da lei, sejam tomados em consideração e, a final, reformada a decisão
condenatória, da primeira instância administrativa.
II — Do mérito
O douto acórdão entendeu por glosar indevidamente as seguintes
despesas:
1) Despesas médicas::
a) Dra. Diana Goldberg Psicóloga CRP 2.137 no valor de R$
9.110,00 com apena R$ 6110,00 de recibo a diferença foi extraviada (doc.03 em
anexo).
Ocorre que conforme demonstram os recibos em anexo o mesmo é
o paciente da psicóloga Dra. Diana Goldberg Psicóloga e nesta se faz a
complemento dos recibos para demonstrar a veracidade das informações devendo
ser restabelecida a dedução;
d) Clínica Médica Nelson E.P.Colombini Ltda valor de R$ 180,00
(doc.04 em anexo);
De igual forma o recibo da clínica mencionada preenche os
requisitos legais devendo ser também restabelecida a dedução.
2) Despesas com Instrução:
a) Instituto São José filho Tiago Lobo Murad no valor de R$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos Reais) (doc. 10 em anexo), sendo também
indevida a glosa fez que junto com os boletos bancários que foram pagos via
internet há declaração do colégio com esta finalidade, devendo deste modo
também ser aceita e deduzida a referida dedução.
E, assim sendo, em face do exposto e provado, espera o
contribuinte recorrente que seja reformada a decisão da primeira instância
administrativa para que também seja aplicadas as deduções das despesas nesta
demonstradas e, a final, anulada a cobrança do imposto e multa supostamente
devidos.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002280/2008-08

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário INTEMPESTIVO, portanto dele NÃO conheço.
O contribuinte foi notificado em 04/06/2010 (e-fl. 134); Recurso Voluntário
protocolado em 12/07/2010 (e-fl. 135).
A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e exige
apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido.
Neste sentido, a matéria está pacificada na Súmula no 9 deste Colendo CARF:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de primeira instância foi
devidamente realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de
recurso voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
A ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em 04/06/2010 (sexta-feira),
para contagem considera-se o dia útil subsequente 07/06/2010 (segunda-feira), findando em
06/07/2010 (terça-feira). A apresentação do recurso voluntário só ocorreu em 12/07/2010,
conforme carimbo de protocolo (e-fl. 135), sendo assim, não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital